Tribunal: TJMT
Processo: 0004621-48.2011.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004621-48.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS GUSTAVO DA COSTA - CPF: 700.106.761-04 (APELANTE), ROGERIO FERREIRA INACIO - CPF: 001.079.191-41 (VÍTIMA), FLAVIA BRASIL ALVES DA SILVA - CPF: 009.444.271-11 (ASSISTENTE), ELTON JUNIOR QUEIROZ DO NASCIMENTO - CPF: 045.583.491-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RAMAO DE ARAUJO E SILVA - CPF: 138.503.851-91 (ASSISTENTE), NILSON MENDES MARTINS - CPF: 346.266.201-59 (ASSISTENTE), CARLOS ROBERTO ALVES - CPF: 531.785.131-91 (ASSISTENTE), BRENDON KLEISON SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO PACHECO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004621-48.2011.8.11.0042

APELANTE: LUIS GUSTAVO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CP, C/C ART. 244-B DO ECA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA INQUISITORIAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por condenado à pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69 do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o veredicto dos jurados é manifestamente contrário a provas constantes nos autos.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão condenatória fundamentou-se no depoimento inquisitorial de um adolescente falecido antes da instrução judicial, sem que houvesse sua ratificação em juízo ou suporte probatório adicional.

4. Elementos informativos colhidos no inquérito, mesmo quando considerados irrepetíveis, não possuem força probatória plena para justificar uma condenação penal, especialmente quando isolados e sem confirmação durante o contraditório judicial.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para anular o veredicto do Conselho de Sentença e determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento: “É nulo o julgamento do Tribunal do Júri que condena o acusado exclusivamente com base em prova inquisitorial, sem suporte em elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 155 e 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 95.926/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22.09.2009.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004621-48.2011.8.11.0042

APELANTE: LUIS GUSTAVO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Luis Gustavo da Costa
, visando à reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o

condenou à pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c art. 69 do Código Penal [
homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
e
corrupção de menores
].

Nas razões recursais, a defesa almeja a anulação da decisão do Conselho de Sentença por manifesta contrariedade às provas dos autos. Subsidiariamente, requer:
1)
a fixação da pena no mínimo legal;
2)
a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) na primeira fase da dosimetria e;
3)
na segunda etapa, a utilização do
quantum
de 1/6 (um sexto) para ambos os delitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público, em sede preliminar, pugna pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar arguida pelo
Parquet
e pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004621-48.2011.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

V
OTO (Preliminar de preclusão
pro judicato
)

O Ministério Público suscita a preliminar de preclusão
pro judicato
, argumentando que o recurso de apelação não deve ser conhecido, porque o recorrente havia interposto recurso em sentido estrito, apresentando o mesmo fundamento aqui reiterado, de fragilidade probatória.

Para o
Parquet
, este E. Tribunal “
se encontra
vinculado
ao conteúdo de sua
própria decisão
, não sendo jurídica e logicamente possível o reexame quanto à existência de indícios suficientes de autoria, à materialidade dos crimes de
homicídio consumado
e a existência das circunstâncias qualificadoras, sob pena de violar a preclusão pro judicato, e, consequentemente, afrontar a própria soberania do Tribunal do Júri
”.

A 9ª Procuradoria de Justiça, ao analisar a questão, opinou pela rejeição da preliminar, afirmando que “
em que pese esta e. Câmara Criminal tenha julgado, no Recurso em Sentido Estrito nº 79170/2018, que havia indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva por parte do Apelante, cumpre destacar que o referido recurso tratou de indícios de provas acerca da autoria delitiva imputada ao apelante, e não da sua comprovação indene de dúvida. (...) Assim, não se pode falar em preclusão consumativa pelo simples fato de o Recurso em Sentido Estrito ter mantido a sentença de pronúncia quanto à existência de indícios de autoria delitiva e a presença das qualificadoras do motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. Diante disso, a despeito dos argumentos ministeriais, a preliminar deve ser rejeitada
”.

A pronúncia “
é tratada pela doutrina como uma decisão interlocutória mista não terminativa. Decisão interlocutória porque não julga o mérito, ou seja, não condena nem absolve o acusado; mista, porque põe fim a uma fase procedimental; e não terminativa, porque não encerra o processo. Sobre o assunto, a Lei nº 11.689/08 corrigiu antigo erro técnico do CPP, que se referia à pronúncia como sentença (antiga redação do § 1º do art. 408 do CPP)
[1]
”.

A apelação criminal, interposta contra decisão proferida pelo Conselho de Sentença, possui como finalidade precípua averiguar se o veredicto emitido pelos jurados se encontra em harmonia com o acervo probatório constante nos autos.

Tal recurso não se restringe à discussão acerca dos indícios suficientes de autoria e materialidade, como ocorre na decisão de pronúncia (art. 413
[2]
do Código de Processo Penal), mas se destina a avaliar o mérito da decisão, questão que não integra o âmbito de análise na fase anterior, regida, no tocante ao sistema recursal, pelo Recurso em Sentido Estrito.

Nesse contexto, ainda que a decisão do Conselho de Sentença ostente caráter soberano, essa prerrogativa não a torna imune ao controle jurisdicional, especialmente no que concerne à sua conformidade com as provas dos autos.

Conforme dispõe o art. 593
[3]
, inciso III, alínea ‘
d
’, do Código de Processo Penal, é cabível apelação quando a decisão dos jurados se revelar manifestamente contrária à prova dos autos, assegurando, assim, o controle judicial quanto à adequação da decisão às evidências probatórias.

Ao manejar a apelação, a defesa exerce plenamente o direito de questionar a decisão dos jurados, permitindo ao Tribunal verificar se o julgamento foi manifestamente contrário às provas coligidas dos autos, o que configura uma análise de mérito em cognição exauriente, essencial para assegurar o pleno exercício do contraditório, da ampla defesa e do princípio da paridade de armas entre as partes.

Como já decidiu este E. Tribunal, as quais adoto como razão de decidir, “
a decisão sobre a culpa ou a inocência do réu submetido a júri é exclusivamente do Conselho de Sentença. (...) Não se trata de tornar a examinar questão já decidida, mas sim, de verificar, de forma mais aprofundada, desta vez sim, em cognição exauriente, se a decisão dos jurados encontra consonância com as provas constantes nos autos. (...) Tanto é verdade, que a possibilidade de se manejar Recurso de Apelação com o objetivo de anular-se o julgamento popular sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos encontra previsão legal (art. 593, III, d, do CPP) e não está condicionado à inexistência de interposição, anterior, de Recurso em Sentido Estrito. Por fim e, não menos importante, tem-se que a acolhida da preliminar em questão, redundaria, outrossim, em lesão ao princípio da paridade de armas, haja vista que significaria admitir que, se reconhecido, na pronúncia, a existência de indícios suficientes de autoria, a parte ré não poderia apelar visando a anulação do julgamento por contrariedade às provas dos autos, passando, tal ato, a ser prerrogativa da acusação
”
[4]
.

À vista do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO (Mérito)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Luis Gustavo da Costa
pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e corrupção de menores [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, c/c artigo 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP], consoante se extrai da peça acusatória:

“
No dia 18 de janeiro de 2011, por volta das 13h, na rua Comendador Henrique, em frente à casa 602, bairro Dom Aquino, nesta capital, os adolescentes Elton Júnior Queiroz do Nascimento, vulgo ‘Juninho’ ou ‘Xuxu’, Brendon Kleison Silva (já falecido) e Gustavo Pacheco da Silva, vulgo ‘Gustavinho’ (já falecido), previamente ajustados e mediante cooperação de condutas, a mando do denunciado
Luis Gustavo da Costa
, que inclusive forneceu a arma de fogo e deu fuga àqueles, efetuaram um disparo contra a vítima Rogério Ferreira Inácio, que faleceu em decorrência do ferimento sofrido, de acordo com laudo pericial de necropsia e mapa topográfico de fls. 39-45.

Revelou os autos que, na data dos fatos, a vítima se encontrava, no endereço acima mencionado, quando foi surpreendida pelos adolescentes Elton, Brendon e Gustavo, ocasião em que este último sacou a arma de fogo e efetuou um disparo contra a ofendida, que foi atingida fatalmente na região posterior da cabeça.

Em seguida, os adolescentes empreenderam fuga do local em companhia do denunciado
Luis Gustavo
, que os aguardava em um veículo Gol, cor escura, sendo que, após o crime, ficou com a arma de fogo.

Extrai-se da dinâmica delituosa que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, haja vista que os executores agiram de maneira repentina e inesperada, valendo-se de arma de fogo para ceifar a vida da vítima, o que lhe reduziu a possibilidade de defesa.

Além disso, o crime foi cometido por motivo torpe, pois a vítima era usuária de drogas e, em determinada ocasião, havia se deslocado até a casa da avó do denunciado, também situada no bairro Dom Aquino e, de posse de um pedaço de madeira, o ameaçou. Dessa maneira, como retaliação à ameaça sofrida, o denunciado chamou os adolescentes, que eram integrantes de uma gangue, denominada ‘Copagaz’, para matar a ofendida.

Além disso, o denunciado cooptou os adolescentes para com ele praticar o crime.

Diante do exposto, o denunciado
Luis Gustavo da Costa
se encontra incurso na prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c artigo 244-B do ECA, na forma do art. 69 do Código Penal
”.

Ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
iudicium accusationis
), o juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT pronunciou
Luis Gustavo da Costa
nos termos da denúncia, em decisão assim exarada:

“
Vistos etc.,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com base nos elementos de informação extraídos do Inquérito Policial nº 023/2011, ofereceu denúncia em desfavor de
LUIS GUSTAVO DA COSTA
, já qualificado nos autos, pela prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal.

Segundo narra a exordial acusatória de fls. 05/07: (...).

A denúncia foi recebida em 26.09.2013, consoante decisão de fls. 138/142.

O réu foi devidamente citado (certidão de fls. 155) e apresentou resposta à acusação à fl. 160, frente e verso.

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas
Nilson Mendes Martins
(fl. 192),
João Ramão de Araújo e Silva
(fl. 193),
Carlos Roberto Alves
(fl. 194) e
Elton Junior Queiroz do Nascimento
(fl. 195), cujos depoimentos foram gravados na mídia audiovisual de fl. 197.

O réu foi interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme termo de qualificação e interrogatório de fl. 196 e mídia audiovisual de fl. 197.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público apresentou os memoriais finais às fls. 201/205, frente e verso, momento em que pugnou pela pronúncia do réu, nos exatos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, apresentou as suas alegações derradeiras às fls. 206/2011, frente e verso, requerendo a impronúncia do acusado, ao argumento de que não existem indícios suficientes de autoria relativa.

É o relato. Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério Público em desfavor do acusado Luis Gustavo da Costa, denunciado pela prática, em tese, dos delitos descritos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c as disposições da Lei n. 8.072/90, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal.

Inicialmente, ressalto que a pronúncia é uma das quatro decisões que encerram a primeira fase do procedimento de apuração dos crimes dolosos contra a vida, estando condicionada à existência de indicativos de que o agente realmente praticou a ação delitiva que lhe é imputada, conforme disposição do art. 413 do Código de Processo Penal, segundo o qual “o juiz, fundamentalmente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. (...)

Partindo dessa premissa, concluo que a
materialidade

do delito encontra-se evidenciada de forma inconteste nos autos, podendo ser extraída dos boletins de ocorrência de fls. 13/14 e 22/23, do laudo de exame necroscópico de fls. 46/51, bem como pelo laudo de exame do local de crime de fls. 59/70, corroborada ainda pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Quanto à
autoria
, após analisar minuciosamente os elementos de convicção e as provas coligidas ao feito, concluo haver indícios suficientes contra o denunciado, sendo imperiosa a sua pronúncia.

Inicialmente, urge consignar que, após a morte da vítima, os policiais militares realizaram diligências no local, tendo coletado as informações presentes no boletim de ocorrência de fls. 22/23, no qual consta que o autor do crime foragiu em um veículo gol de cor escura, in verbis:

“A guarnição da VTR 4133 foi acionada via CIOSP para deslocar até o local do fato para averiguar uma denúncia de disparo de arma de fogo e, ao chegarmos, deparamos com a vítima caída ao solo e que populares informaram que um elemento desferiu um disparo de arma de fogo na região da cabeça da vítima e
foragiu, entrando em um veículo gol ‘quadrado’ de cor escura
...” (fl. 23 – destaquei).

Durante as
investigações
foi ouvido o adolescente
Gustavo Pacheco da Silva
,
já falecido
, que perante a autoridade policial
confessou a autoria do disparo efetuado contra a vítima e
delatou o denunciado
, deixando claro que ele foi o mandante do crime e ainda participou diretamente da ação delitiva, fornecendo a arma utilizada no crime e dando fuga ao executor após a ação
.

Nesse sentido, colaciono o depoimento prestado pelo adolescente em sede policial:

“... que o declarante confessa que foi o autor do disparo contra a vítima nestes autos, tendo sido utilizado para o crime um revólver calibre 38; Que somente o declarante efetuou o disparo contra a vítima como foi dito acima; Que o declarante informa
que efetuou o disparo contra a vítima a mando da pessoa conhecida por ‘Gustavão’ e o motivo pelo qual ‘Gustavão’ mandou o declarante atirar na vítima foi dívida, mas não sabe informar a que tipo de dívida; Que ‘Gustavão’ ainda utilizando-se de um veículo gol, de cor preta, deu fuga para o declarante após o crime
, bem como para as pessoas conhecidas por Juninho e Brendon; Que ‘Gustavão’ levou o declarante até sua residência e daquele local saiu levando consigo a arma de fogo utilizada no crime, bem como as pessoas de Juninho e Brendon; Que o declarante esclarece que os adolescentes conhecidos por Juninho e Brendon não tiveram nenhuma participação no crime praticado contra a vítima e que somente estavam em companhia do declarante quando este cometeu o crime, não sabendo informar os motivos que levaram Juninho e Brendon a entrarem no carro utilizado para a fuga do declarante; Que o gol, utilizado por ‘Gustavão’ para dar fuga ao declarante, não sabe informar a origem do mencionado veículo, mas pode afirmar que não é do ‘Gustavão’; Que o gol, utilizado para fuga, seria um veículo Gol tipo quadrado; Que o declarante informa que a arma utilizada para o crime foi lhe entregue por ‘Gustavão’; Que o declarante informa não ter recebido nenhuma importância em dinheiro, objeto ou qualquer outra coisa para praticar o crime; Que o declarante informa que não tem vínculo de amizade com ‘Gustavão’ e que os contatos com este são feitos através de Juninho e Brendon; Que sendo exibida a fotografia de fls. 12 ao declarante,
o mesmo reconhece como sendo a pessoa acima mencionada que mandou o declarante executar a vítima nestes autos, como sendo também a mesma pessoa que deu fuga ao declarante após o crime aqui apurado
(...). Que o declarante informa que disparou apenas uma vez contra a vítima, mas que não sabe informar qual o local do corpo desta foi atingido pelo disparo que efetuou contra a mesma que depois que ocorreu o crime não estava mais no local; Que o declarante, após o crime, não mais se encontrou com Juninho e Brendon; Que o declarante acredita que o veículo Gol preto, utilizado na sua fuga, possa ser de pessoa de relacionamento de ‘Gustavão’ no município de Várzea Grande/MT; Que o veículo era um gol preto, velho, sem nada de diferente...” (termo de depoimento de fls. 43/45 – destaquei).

Necessário consignar que o adolescente narrou com riqueza de detalhes toda a ação delitiva, afirmando ter efetuado um único disparo contra a vítima e ter foragido no veículo Gol ‘quadrado’ (modelo antigo), cujos dados, evidentemente, são confirmados pelos demais elementos constantes nos autos, notadamente o boletim de ocorrência sobredito e o exame necroscópico, que deixam claro que a vítima recebeu apenas um tiro e que o criminoso realmente foragiu no veículo descrito pelo adolescente.

Assim, me parece que a confissão do referido adolescente condiz com a realidade, não havendo nos autos qualquer motivo que permita duvidar das suas declarações, inclusive no tocante à participação do denunciado.

Corroborando tais declarações, a testemunha Flávia Brasil Alves da Silva (termo de declarações de fls. 105/107), antiga convivente da vítima, ao ser ouvida pela autoridade policial, aduziu que os comentários no bairro são que o denunciado realmente participou do crime, conforme narrado na denúncia.

A testemunha Elton Junior Queiroz do Nascimento, ao ser ouvida em juízo (mídia audiovisual) de fl. 197),
muito embora tenha tentado convencer que o denunciado não tem participação no crime, confirmou que o ‘Gustavinho’ realmente foi o autor do disparo de arma de fogo que causou a morte da vítima
.

Assim, os indícios constantes no feito indicam que o adolescente Gustavo Pacheco da Silva realmente foi o autor do disparo, tendo praticado o crime por ordem e com a participação do denunciado.

Em seu
interrogatório
(mídia audiovisual de fl. 197)
o réu negou a autoria do crime afirmando que realmente teve um desentendimento anterior com a vítima e que ela teria lhe ameaçado, entretanto, aduziu que não tem qualquer participação no delito e que no dia do crime estaria no pátio de um posto de combustível, buscando serviço junto a alguns agenciadores de carga
.

Inobstante a negativa do denunciado, analisando as provas em questão entendo que restou suficientemente demonstrada a autoria o delito e as suas circunstâncias, inclusive porque as testemunhas sobreditas, após narrarem com riqueza de detalhes como se fatos se deram, apontaram o denunciado como autor do crime.

No que concerne ao álibi apresentado pelo denunciado, consigno que as testemunhas Nilson Mendes Martins, João Ramão de Araújo e Silva e Carlos Roberto Alves, agenciadores de carga que trabalham no posto mencionado pelo réu, quando ouvidos em juízo (mídia audiovisual de fl. 197), não corroboraram as declarações do réu, afirmando que não se recordam de tê-lo visto na data do crime.

Nesse sentido, consigno que os investigadores de polícia realizaram investigações acerca do suposto álibi, consignando no relatório de investigações de fls. 73/74 que o acusado ‘informou álibi para a data e horário dos fatos, sendo que os ‘álibis’ criados, nas pessoas de ‘vulgos’: João Grilo, Paissandu, Carlinhos de tal e Nilson de tal, todos foram localizados no pátio do Posto São Matheus no Distrito Industrial de Cuiabá-MT, e intimados, compareceram nesta Depol, porém diferentemente do informado pelo Luis Gustavo, quando da intimação, todos negaram o fato alegado por Luis’ (fl. 73).

Sendo assim, com base no conjunto probatório angariado nos autos, em especial as provas orais mencionadas, convenço-me da existência dos crimes e da presença de indícios suficientes de que o réu foi seu autor.

Não se pode olvidas que o juízo sumariante se limita à plausibilidade da tese acusatória, bastando para a pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a existência de indícios mínimos de autoria ou participação (...)
”.

Inconformada, a defesa manejou recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, oportunidade na qual esta 1ª Câmara Criminal, à unanimidade, desproveu o recurso:

“(...)
Conforme relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Luis Gustavo da Costa contra a sentença de fls. 212/215 que o pronunciou pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e corrupção de menores, em concurso material (art. 69 do Código Penal).

O recorrente almeja a sua impronúncia por entender que inexistem nos autos indícios suficientes de autoria dos delitos imputados a ele, ao argumento de que a decisão de pronúncia se deu unicamente pelas declarações das testemunhas Gustavo Pacheco da Silva e Flávia Brasil Alves da Silva, durante a fase inquisitorial.

Entrementes, examinando o presente caderno processual, entendo que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma vez que os elementos probantes jungidos aos autos autorizam a pronúncia do recorrente.

Pois bem, ao contrário do que alega a defesa do acusado, embora não seja possível sustentar uma condenação
com base em prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial, por vedação expressa do art. 155 do Código de Processo Penal, tal norma não se aplica à sentença de pronúncia
, desde que estejam em conformidade com as demais provas produzidas nos autos. (...)

Impende destacar que o artigo 413 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe que para a prolação da sentença de pronúncia basta que o juiz se convença da existência do crime e da presença de indícios de autoria ou participação, de modo que tenho por acertada a decisão ora hostilizada, eis que devidamente fundamentada.

In casu, a materialidade do crime restou evidenciada pelo boletim de ocorrência de fls. 22/23, pelo laudo pericial de fls. 39/43, bem como pelo mapa topográfico de fls. 44.

Com relação à potencial autoria do crime, como bem ponderado, assim decidiu o juízo singular: (...).

O que se verifica, portanto, é que existe prova da materialidade e indícios suficientes que relacionam o recorrente à prática delituosa, não se vislumbrando a possibilidade de impronúncia do acusado, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, correta é a decisão que o pronunciou para julgamento perante o Conselho de Sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos. (...)

Imperioso consignar que, na oportunidade de produção de provas em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento de supostas dúvidas existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Desse modo, sendo o Conselho de Sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundida a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o recorrente. (...)
”.

Após o veredicto dos jurados, sobreveio a sentença, condenando o recorrente pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e corrupção de menores, impondo-lhe a pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, em decisão assim exarada:

“
Vistos.

O
Ministério Público do Estado De Mato Grosso
denunciou
LUIS GUSTAVO DA COSTA
, vulgo "Gustavão", qualificado nos autos, como incursos nas sanções penais do art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, na forma da Lei 8072/90, c/c art. 244-8 do ECA e art. 69 do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, no dia 18/janeiro/2011, por volta das 13:00 horas, na rua Comendador Henrique, em frente à casa 602, bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, os adolescentes Elton Júnior Queiroz do Nascimento, vulgo "Juninho", Brendon Kleison Silva (falecido) e Gustavo Pacheco Silva, vulgo "Gustavinho" (falecido), previamente ajustados e mediante cooperação de condutas, a mando do acusado Luis que forneceu a arma de fogo e deu fuga aos adolescentes. Então foi realizado um disparo contra a vítima Rogério que veio a óbito em razão do ferimento sofrido, conforme laudo pericial de necropsia e mapa topográfico de fls. 39-45.

A exordial acusatória narra, ainda, que os adolescentes encontraram a vítima do endereço indicando acima, momento em que Gustavo sacou a arma de fogo e efetuou um disparo na região posterior da cabeça da vítima.

Em seguida os adolescentes empreenderam fuga do local em companhia do acusado que os aguardam em um veículo Gol, cor escura, sendo que após o crime, ficou com a arma de fogo.

Por fim, consta que o crime foi cometido por motivo torpe, pois a vítima era usuária de drogas e em determinada ocasião havia se deslocado até a casa da avó do denunciado, também situada no bairro Dom Aquino e, de posse de um pedaço de madeira, o ameaçou. Dessa maneira, como forma de retaliação à ameaça sofrida, o denunciado chamou os adolescentes que eram integrantes de uma gangue denominada "Copagaz", para matar o ofendido, bem como descreve que diante da dinâmica delituosa, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

A denúncia foi recebida em 26/setembro/2013 (Id. 38863684 - Pág. 6).

Citado pessoalmente, o acusado apresentou resposta à acusação (Id. 38863684 - Pág. 30).

Não sendo suscitadas matérias preliminares e inocorrentes qualquer das hipóteses do art. 397 do CPP, foi designada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram inquiridas testemunhas arroladas e promoveu-se o interrogatório do acusado (Id. 38863684 - Pág. 71).

Em sede de memorial, o Ministério Público pugnou pela pronúncia dos acusados nos termos da denúncia (Id. 38863688 - Pág. 2).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela impronúncia do acusado, ante a ausência de indícios de participação (Id. 38863688 - Pág. 10).

Com vista dos autos o Ministério Público pugnou pela rejeição das preliminares e prosseguimento do feito.

Encerrando a primeira fase do procedimento, à vista da materialidade e indícios de autoria, o acusado LUIS GUSTAVO DA COSTA, vulgo "Gustavão" foi pronunciado, por infração, em tese, do art. 121, "§22, incisos I e IV do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei 8069/90, e art. 69 do Código Penal (Id. 38863688 - Pág. 23).

Ato contínuo, a defesa interpôs recurso no sentido estrito em favor do acusado (Id. 38863688 - Pág. 30), ao passo que o Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. 38863688 - Pág. 56).

Após, aportou aos autos acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, a fim de dar seguimento ao feito para que o acusado seja julgado pelo Tribunal do Júri (id. 38863690 - Pág. 22).

Cumprida a fase do art. 422 do CPP, o Ministério Público e a defesa arrolaram as testemunhas (Id's. 38863690 - Pág. 46 e 38863690 - Pág. 49).

Na data de hoje, o réu foi submetido ao julgamento popular.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, no tocante aos primeiro e segundo quesitos da primeira série.

Considerando que o Conselho de Sentença, ao votar o terceiro quesito da primeira série, não absolveu o réu.

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido por recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe (quarto e quinto quesitos da primeira série).

Considerando que o Conselho de Sentença não reconheceu a autoria delitiva, restando prejudicado o segundo quesito, ao votar o primeiro quesito da segunda série.

Considerando que o Conselho de Sentença não reconheceu a autoria delitiva, restando prejudicado o segundo quesito, ao votar o primeiro quesito da terceira série.

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria delitiva e não absolveu o réu, ao votar o primeiro e segundo quesitos da quarta série.

Considerando que o Conselho de Sentença é soberano em suas deliberações, em razão do disposto no art. 52, inciso XXXVIII da Constituição Federal, a condenação do réu se impõe.

Ante o exposto, em razão da deliberação do Conselho de Sentença, julgo procedente a presente ação penal e CONDENO o acusado LUIS GUSTAVO DA COSTA nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c art. 69 do Código Penal, combinado com as disposições da Lei 8.072/1990.

Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos (...)
”.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs a presente apelação criminal, sustentando que a decisão do Conselho de Sentença contrariou de forma manifesta às provas constantes nos autos, uma vez que a condenação se baseou em elementos colhidos na fase investigativa, em violação ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

O Boletim de Ocorrência nº 2011.5024 relata que, no dia 18 de janeiro de 2011, às 13hs, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio no bairro Dom Aquino.

No local, a equipe constatou a procedência da informação e identificou que Rogério Ferreira Inácio havia sido atingido por um disparo de arma de fogo na região do crânio.

Iniciadas as investigações,
Elton Junior Queiroz do Nascimento
compareceu à delegacia e relatou que “
o declarante conhece a pessoa de
Gustavão
, o qual mora na rua debaixo da casa do declarante e que pode afirmar que o mesmo
não possui carro
(...). É do conhecimento do declarante que a vítima teria ido à casa do
Gustavão
e o ameaçado com um pedaço de pau, mas que o declarante não sabe se a vítima chegou a agredir o
Gustavão
, como também não sabe informar os motivos pelo qual a vítima teria ameaçado
Gustavão
. Que pelas informações e/ou comentários do bairro,
o autor deste crime
aqui apurado,
seria
a pessoa conhecida por
Gustavinho
e que o crime teria ocorrido em decorrência de a vítima ter agredido o Gustavinho fisicamente, não sabendo informar o motivo da agressão. (...)
” [Id. nº 213972470 - Pág. 35].

Brendon Gleisson Silva
declarou que “
ouviu comentários no bairro que
o autor do crime seria
a pessoa de
Gustavinho
(...) e que a motivação seria porque a vítima teria ‘batido na cara’ de Gustavinho, mas que o declarante não sabe os motivos da briga.
Que o declarante não conhece ninguém que possua apelido de Gustavão
” [Id. nº 213972470 - Pág. 38].

Luis Gustavo da Costa (apelante)
afirmou que, no dia anterior à morte de Rogério Ferreira Inácio, houve uma discussão entre eles; contudo, negou qualquer envolvimento no homicídio:

“
conhecia a vítima
(...)
apenas de vista
há pouco tempo (...). Que a prima do declarante, Fabiana, telefonou para a mãe deste, contando que
a vítima teria ido à casa do declarante
(...)
com um pedaço de pau nas mãos para ameaçar
o declarante. Que o declarante estava, no dia anterior, tomando uma cerveja no Bar da Celina (...), ao chegar na esquina da rua Comendador Henrique, chegou à vítima, a qual pediu dinheiro para o declarante e tendo o declarante negado, a vítima fez uma ‘pressão’ e, em decorrência disso, o declarante empurrou a vítima e que, em decorrência deste empurrão, à vítima disse ao declarante: ‘você não sabe com quem você está mexendo’. (...) Que, após estes fatos o declarante seguiu para a casa de sua avó e a vítima subiu a rua Santa Terezinha; Que o declarante dormiu na casa de sua avó e, por volta das 8h30min do dia seguinte, o declarante afirma que saiu da casa de sua avó e seguiu para o bairro Nova Esperança III nesta cidade, tendo lá chegado por volta de 9h30min e que o deslocamento o declarante fez do bairro Dom Aquino para o Nova Esperança III fora de ônibus e que lá o declarante permaneceu até por volta das 12h30min, inclusive onde também almoçou;
Que, da casa de sua mãe, o declarante afirma que foi para o Posto São Mateus, localizado na BR 364, e que o declarante foi lá em decorrência do mesmo ter sido contratado pela pessoa de João Grilo, ‘agenciador’ de carga, o qual contratou o declarante para ajudar a descarregar e montar os móveis
, isto porque o declarante é profissional de marcenaria, sendo que o caminhão com a mudança não chegou conforme o combinado, mas que o declarante afirma que ficou no posto até por volta das 17hs e que o tempo em que permaneceu no posto o declarante ficou defronte à NN Agência de Cargas e em companhia
do declarante ficaram as pessoas de Nilson, o proprietário da NN Agência de Cargas, a pessoa de Paissandu, João Grilo e Carlinhos
e que todos podem afirmar que o declarante ficou no local até o horário mencionado (...).
Que o declarante não é proprietário de nenhum veículo
, mas que eventualmente utiliza uma moto Suzuki, de cor vermelha, de propriedade de seu pai (...).
Que o declarante não possui apelido
; Que o declarante informa que ouviu comentários no bairro de que foi Gustavinho e Brendon que mataram a vítima e, segundo comentários, teria sido por dívida de drogas
” [Id. nº 213972470 - Pág. 44/45].

Gustavo Pacheco da Silva
, conhecido como
Gustavinho
e apontado por

Elton Junior Queiroz do Nascimento
e
Brendon Gleisson Silva
como
autor do disparo
, confessou ter atirado em Rogério Ferreira Inácio e disse que agiu a mando de
Gustavão
,
Luis Gustavo da Costa
:

“...que
o declarante confessa que foi o autor do disparo contra a vítima nestes autos
, tendo sido utilizado para o crime um revólver calibre 38; Que somente o declarante efetuou o disparo contra a vítima como foi dito acima; Que o declarante informa
que efetuou o disparo contra a vítima a mando da pessoa conhecida por ‘Gustavão’ e o motivo pelo qual ‘Gustavão’ mandou o declarante atirar na vítima foi dívida, mas não sabe informar a que tipo de dívida; Que ‘Gustavão’ ainda utilizando-se de um veículo gol, de cor preta, deu fuga para o declarante após o crime
, bem como
para as pessoas conhecidas por Juninho e Brendon
; Que ‘Gustavão’ levou o declarante até sua residência e daquele local saiu levando consigo a arma de fogo utilizada no crime, bem como as pessoas de Juninho e Brendon; Que o declarante esclarece que os adolescentes conhecidos por Juninho e Brendon não tiveram nenhuma participação no crime praticado contra a vítima e que somente estavam em companhia do declarante quando este cometeu o crime, não sabendo informar os motivos que levaram Juninho e Brendon a entrarem no carro utilizado para a fuga do declarante; Que o gol, utilizado por ‘Gustavão’ para dar fuga ao declarante, não sabe informar a origem do mencionado veículo, mas pode afirmar que não é do ‘Gustavão’; Que o Gol, utilizado para fuga, seria um veículo Gol tipo quadrado;
Que o declarante informa que a arma utilizada para o crime foi lhe entregue por ‘Gustavão’
;
Que o declarante informa não ter recebido nenhuma importância em dinheiro, objeto ou qualquer outra coisa para praticar o crime
;
Que o declarante informa que não tem vínculo de amizade com ‘Gustavão’ e que os contatos com este são feitos através de Juninho e Brendon
; Que sendo exibida a fotografia de fls. 12 ao declarante,
o mesmo reconhece como sendo a pessoa acima mencionada que mandou o declarante executar a vítima nestes autos, como sendo também a mesma pessoa que deu fuga ao declarante após o crime aqui apurado
(...). Que o declarante informa que disparou apenas uma vez contra a vítima, mas que não sabe informar qual o local do corpo desta foi atingido pelo disparo que efetuou contra a mesma que depois que ocorreu o crime não estava mais no local; Que o declarante, após o crime, não mais se encontrou com Juninho e Brendon; Que o declarante acredita que o veículo Gol preto, utilizado na sua fuga, possa ser de pessoa de relacionamento de ‘Gustavão’ no município de Várzea Grande/MT; Que o veículo era um gol preto, velho, sem nada de diferente...” (termo de depoimento de fls. 43/45 – destaquei).

A primeira testemunha indicada como álibi,
João Aramão de Araújo e Silva
, foi ouvida na delegacia de polícia. Na ocasião, ele informou “
que não tem nenhum tipo de vínculo de amizade com a pessoa de Luis Gustavo da Costa, bem como não sabe dizer qual a sua profissão e que, embora não o tenha contratado para realizar qualquer tipo de trabalho, pode afirmar que
realmente o mesmo, em meados do mês de janeiro deste ano, cuja data precisa não se lembra, apareceu no mencionado posto, salvo engano, entre os horários das 10:00 às 11:00 e que lá permaneceu durante todo o dia defronte à Agência de Cargas do Nilson
, denominada NN Agência de Cargas,
onde o mesmo permaneceu durante todo o dia
, conforme já informado, e juntamente com ele, encontravam-se o declarante, Paissandu, Carlinhos e o Nilson, onde todos ficaram ‘jogando conversa fora’
.

Nilson Mendes Martins
contou que “
conheceu a pessoa de Luis Gustavo da Costa somente no dia em que este esteve em sua agência denominada NN Transportes e que o contato que teve com o mesmo foi muito breve, sendo que isso ocorreu
em meados do mês de janeiro de 2011
quando
Luis Gustavo
apareceu no Autoposto São Mateus e procurou o declarante para oferecer seus serviços de embalador e carregador de móveis e que
essa conversa ocorreu entre o horário das dez às onze horas
(...). Em função de estar envolvido em seu trabalho, o declarante não observou se Luis Gustavo permaneceu defronte sua empresa (...). Que o declarante pode afirmar que durante aquele dia estavam por ali as pessoas de Paissandu, Carlinhos e João Grilo, sendo que estes passaram o dia por ali conversando
”.

Carlos Roberto Alves
disse que “
realmente
em meados de janeiro
, cuja data não se recorda,
Gustavo
, enteado de Otaviano,
esteve realmente no Autoposto São Mateus
e que, inclusive, chegou a conversar com o declarante e comentou que estaria ali à procura de trabalho como ‘chapa’ e que iria passar o dia ‘por lá’ até surgir uma oportunidade de trabalho, cuja
conversa ocorreu entre os horários de 9 horas até 11 horas
, mas que depois o declarante não se lembra mais de ter visto Gustavo no Posto
”.

Wilson Paulo Moreira
relatou que “
conhece a pessoa de Gustavo, o qual é enteado de Otaviano, mas que não tem relação de amizade com o mesmo, o conhece apenas de cumprimentar;
Que o declarante lembra-se que, no dia 13 de janeiro, Gustavo esteve no Autoposto São Mateus
, onde o declarante trabalha como agenciador de cargas, sendo que Gustavo, na data mencionada, esteve no posto se fazer acompanhar de uma mulher que o declarante acredita ser sua mãe e que, neste dia, o declarante ‘arrumou’ um trabalho para Gustavo para desmontar dois guarda-roupas, cujo trabalho Gustavo terminou no dia seguinte, no dia 14 de janeiro de 2011;
Que após essa data o declarante lembra-se que
Gustavão esteve mais uma vez no Autoposto São Matheus, mas que o declarante não pode precisar a data, exceto que foi pouco depois do dia 14 de janeiro
, que, nesta segunda vez, por volta das 10 horas.
Gustavo novamente procurou o declarante pedindo que lhe ‘arrumasse’ um trabalho, sendo que o declarante respondeu que nada tinha para oferecer naquele dia; Que, após essa conversa, o declarante não observou se Gustavo permaneceu no posto em decorrência de o declarante sair e retornar ao posto com frequência, e conforma já informou, não observou se Gustavo passou o dia ‘por lá’
”.

Conforme certidão acostada aos autos,
Brendon Kleison Silva
foi morto por disparo de arma de fogo em 3 de maio de 2011 e
Gustavo Pacheco da Silva
,
Gustavinho
, foi vítima de homicídio no dia 21 de julho de 2011
[5]
.

Flavia Brasil Alves da Silva
, ex-esposa da vítima, compareceu na Delegacia de Polícia e revelou que “
quando se deu o assassinato (...) já havia se separado há 1 mês (...). Que o que sabe a respeito da motivação e autoria foram comentários que a declarante
ouviu dos moradores do bairro
de que a vítima tinha ido até a casa do pai do Gustavo, vulgo Gustavão, (...) para tentar recuperar um ventilador que aquele havia furtado de dentro da casa da vítima; Que não tendo encontrado Gustavão na casa do pai, a vítima voltou para casa; no entanto, no caminho, encontrou Brendo saindo da residência dele, (...) passou por Brendo e encontrou as pessoas de Gustavão e Gustavinho logo a frente, descendo juntos aquela mesma rua em um veículo;
Que Brendo então veio pelas costas da vítima e efetuou o disparo
; Que a declarante não soube que modelo era o veículo em que estavam Gustavão e Gustavinho apenas que era de cor azul escuro e nesse veículo dirigido por Gustavão foi dado fuga a Brendo;
Que esse foi o comentário que a declarante ouviu logo após os fatos, mas não pode afirmar como tudo aconteceu; Que não sabe dizer se foi Gustavão que mandou matar a vítima
”.

Com base nos elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial,
Luis Gustavo da Costa
foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como corrupção de menores [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, c/c artigo 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP].

A denúncia foi recebida em 26 de setembro de 2013 e o juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá designou audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de junho de 2017, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas
Nilson Mendes Martins
,
João Ramão de Araújo e Silva
,
Carlos Roberto Alves
e
Elton Junior Queiroz do Nascimento
, além de realizado o interrogatório do réu.

Nilson Mendes Martins
e
João Ramão de Araújo e Silva
declararam não se recordar dos fatos.

Carlos Roberto Alves
afirmou ter visto o acusado no Autoposto São Matheus, sem, contudo, lembrar a data. Ao ser questionado se o acusado possuía veículo, respondeu que ele costumava estar sempre a pé.

Elton Junior Queiroz do Nascimento

confessou
sua participação no crime, praticado em conjunto com
Brendon Kleison Silva
e
Gustavo Pacheco da Silva
, conhecido como Gustavinho
[6]
, afirmando que este último foi o autor do disparo de arma de fogo que vitimou Rogério Ferreira Inácio. Em relação a
Luis Gustavo da Costa
, asseverou que este não teve qualquer envolvimento nos fatos,
in verbis
:

“
Ministério Público:
Então os outros dois meninos faleceram em decorrência de homicídio também. E com relação à morte de Rogério Ferreira Inácio, como é que aconteceu
?

Informante:
Quem matou ele foi Gustavinho
(...).

Ministério Público: Você viu Gustavo matando?

Informante: Vi.

Ministério Público: O Gustavinho?

Informante: É.

Ministério Público: E como é que foi? E por que o Gustavinho matou ele?

Informante: Foi Gustavinho que matou porque ele roubou a casa do Brendon (...).

Ministério Público: Quem é Brendon?

Informante: O finado. Ele está no homicídio também aí.

Ministério Público: E o Brendon participou desse homicídio?

Informante: Só nós três.

Ministério Público: E a arma, com quem vocês pegaram a arma?

Informante: A arma era nossa mesmo. (...) O revólver rodou, foi preso.

Ministério Público: De quem que vocês pegaram esse revólver?

Informante: Era nosso, nós tínhamos comprado já. Nós estávamos com ele já, antes de tudo isso.
Esse daí não tem nada a ver não, esse Gustavo aí
, só ‘caiu de gaiato mesmo’.

Ministério Público: Lá na Delegacia você negou a autoria desse crime.

Informante: Como assim?

Ministério Público: Falou que não foi você.

Informante: Mas não foi, foi Gustavinho.

Ministério Público: Como que foi, você sabia onde a vítima estava?

Informante: Ele morava ali perto mesmo. (...) Na quadra ali que ele morreu.

Ministério Público: E essa gangue da Copagaz?

Informante: Eu não conheço não, essa aí já é antiga.

Ministério Público: Você pertencia a ela?

Informante: Não, eu morava ali perto só. (...)
Foi assinado esse homicídio, Gustavinho ele assinou e falou que foi ele que matou
. (...)

Ministério Público: E o acusado, você conhece ele?

Informante: Conheci, ele morava ali perto de casa.

Ministério Público: A vítima chegou a ir à casa de Gustavo ameaçando com um pedaço de pau?

Informante: Eu não sei disso aí não. (...)

Defesa: O acusado aqui, o Luis Gustavo, consta aqui que ele tem apelido de ‘Gustavão’, ele morava na sua debaixo da casa do senhor, era próximo da casa do senhor?

Informante: Isso.

Defesa: Ele tem carro, tinha carro naquela época?

Informante: Não senhora.

Defesa: Nem o padrasto dele, ninguém da família?

Informante: Não. (...) Eu nunca nem vi esse gol preto
”
.

No interrogatório,
Luis Gustavo da Costa
manteve a versão apresentada na fase inquisitorial, negando qualquer participação na prática delitiva:

“
Não tem apelido de Gustavão
. Nunca andou em carro preto. Nunca pegou em arma de fogo para brincar. Cumpriu pena pelo artigo 157, porque deu carona para um primo que estava com uma arma de fogo roubada. Pagou pena de cinco anos e quatro meses.
Não andava com o pessoal da Copagaz
, apenas tomou cerveja. Um dia antes dos fatos estava bebendo cerveja e já estava bêbado quando decidiu ir embora. Quando estava indo para casa a vítima pediu dinheiro, mas o interrogando não tinha, por esta razão empurrou a vítima e começaram a discussão e a vítima falou para o interrogando: ‘você vai ver!’. Foi para a casa da mãe do interrogando no bairro Nova Esperança 3. No dia seguinte acordou e foi trabalhar. Viu a notícia da morte da vítima pela televisão e depois recebeu a notícia por telefone de uma prima, dizendo que o cara que ameaçou o interrogando havia sido assassinado.
Não sabia que a vítima tinha ameaçado o interrogando
. Quando ficou sabendo que a vítima morreu, o viu por foto de notícias, mas não ligou que era a vítima, porque não o conhecia direito.
Depois foi chamado na Delegacia pelo Delegado Garcia e prestou esclarecimento
. Os comentários da condução do carro preto que surgiram era que este carro foi conduzido por Giovane, que é da gangue do Copagaz e tem arma. Ficou sabendo que a vítima estava devendo droga para esse tal de Giovane, mas não pode acusar, porque não presenciou o delito. Apenas ouviu comentários no bairro. Conhece as testemunhas Elton de vista, mas não tem ligação
. A gangue do Copagaz é composta por moradores que se reúnem na frente da distribuidora do Copagaz. Esses rapazes da gangue não gostavam do interrogando, porque este ligava para a polícia quando a gangue estava naquele local para fumar maconha
. Na época era a gangue do Dom Aquino que matava. Nunca andou com essa gangue e nem com esses rapazes. Já esteve em contato com a vítima na Marcenaria.
Um dia antes dos fatos estava saindo

do bar quando se deparou com a vítima, a qual lhe pediu dinheiro e só ficou sabendo que a vítima morreu no final do dia seguinte quando ouviu a notícia na televisão e que a prima do interrogando contou
. Os rapazes Brendon e Gustavo Pacheco foram assassinados, mas não lembra quando exatamente. Mas sabe que morreram por brigas de gangues entre a Copagaz, Morrinho e Dom Aquino. Foi preso em 2006 quando foi abordado pela polícia e o primo do interrogando estava com a arma. Teve outros processos sobre a Maria da Penha.
Houve comentários de que foram três pessoas e que o tal do Gustavinho e Brendo estavam no meio
. O interrogando acredita que faltou um pouco de investigação, porque nas proximidades onde aconteceu o crime tem um supermercado e as pessoas poderiam contar o que aconteceu. Não sabe se foi Gustavo e o Brendon que acusaram o interrogando e a única inimizade que tinha com essas pessoas era porque o interrogando sempre chamava a polícia quando a gangue fumava maconha. O interrogando ajudou com a mudança da testemunha João Ramão. A testemunha Wilson sempre passava serviço para o interrogando. O padrasto do interrogando passava serviço de mudança. Não conversou com nenhuma testemunha. Já conhecia as testemunhas do posto, mas não tem amizade com eles. O interrogando é marceneiro, mas trabalha com montagem de móveis. Não tem amizade com a vítima. O interrogando ficou preso por treze dias, por ser acusado de furto. Sempre morou em Cuiabá, morou em Portugal, Inglaterra e voltou para Cuiabá em 2006, começou a lavar pratos no exterior e depois começou a mexer com móveis porque o pai do interrogando é marceneiro
” [transcrição extraída das alegações finais].

Ao término da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
iudicium accusationis
), o juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT pronunciou
Luis Gustavo da Costa
como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A decisão de pronúncia foi impugnada pela defesa mediante recurso em sentido estrito, o qual foi desprovido, à unanimidade, por esta 1ª Câmara Criminal.

Posteriormente, com o veredicto dos jurados, sobreveio a sentença condenatória, impondo ao recorrente a pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e corrupção de menores.

A defesa sustenta que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, visto que não há qualquer elemento de prova produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstre a responsabilidade do réu pelos crimes imputados.

A análise do acervo probatório revela que o único elemento de informação que indica
Luis Gustavo da Costa
como mandante do homicídio é o depoimento prestado, ainda na fase investigativa, pelo adolescente
Gustavo Pacheco da Silva
, conhecido como
Gustavinho
, já falecido.

O referido elemento probatório não foi reproduzido em juízo nem corroborado por qualquer outro meio de prova e, embora seja classificado como prova irrepetível, devido ao falecimento da testemunha, sua fragilidade torna-o insuficiente para fundamentar a condenação.

O artigo 155, parágrafo único, do Código de Processo Penal, estabelece três exceções legais que permitem ao juiz valorar diretamente os elementos informativos colhidos no inquérito policial: as provas cautelares, as antecipadas e as irrepetíveis. Nesses casos, a exigência de reprodução em juízo pode ser mitigada, aparentemente dispensando a necessidade de sua corroboração por provas produzidas em juízo [Badaró, Gustavo Henrique.
Direito Processual Penal
. 2021. Salvador: Editora Juspodivm, p. 657].

Em relação às provas irrepetíveis, Badaró
[7]
questiona se “
seria possível condenar um acusado, com base exclusivamente no depoimento de uma testemunha prestado no inquérito policial, cuja posterior produção em contraditório judicial se mostre impossível (por exemplo:
porque a testemunha faleceu
)? Se a resposta for positiva, aceitando sua valoração plena, sem qualquer ressalva, a parte final do art. 155, caput, do CPP, estará violando a garantia do art. 8.2.f da CADH
[8]
, pois o acusado poderá ser condenado com base em um depoimento de uma testemunha que não estava presente no Tribunal, não lhe sendo dada oportunidade de inquiri-la. Preferível, portanto, acolher a solução intermediária quem vem sendo adotada pela Corte Europeia de Direitos Humanos, que considera incompatível com o art. 6.3.d da Convenção Europeia de Direitos Humano uma condenação penal fundada exclusivamente ou de forma preponderante em depoimentos prestados antes da fase judicial, sem observância do contraditório. Em conclusão, as provas cautelares e as provas antecipadas, se produzidas durante o inquérito policial, embora impliquem restrição ao contraditório, poderão ser valoradas, isoladamente, pelo juiz. Já
as provas irrepetíveis, por se tratar de situação de contraditório impossível, têm baixíssimo potencial heurístico, razão pela qual, mesmo diante da exceção da parte final do art. 155, caput, do CPP, não serão suficientes para fundamentar uma condenação penal
, sob pena de violar o art. 8.2.f da Convenção Americana de Direitos Humanos
”.

Consigno que as decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são regidas pelo princípio constitucional da soberania dos veredictos, de modo que somente em casos excepcionais é possível desconstituí-las e submeter o réu a um novo julgamento.

Diferentemente do juízo togado, aos jurados é conferida a prerrogativa da íntima convicção em suas decisões, não sendo exigida a fundamentação de seus votos. Assim, “
optando os jurados, bem ou mal, por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo
”
[9]
.

Estabelecidas as premissas anteriores e passando ao exame do apelo interposto pela defesa, verifico que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos.

O depoimento do adolescente
Gustavo Pacheco da Silva
, conhecido como
Gustavinho
, no qual ele admite ter atirado em Rogério Ferreira Inácio a mando de
Luis Gustavo da Costa
,

não foi confirmado em juízo, uma vez que ele foi assassinado no dia 21 de julho de 2021, aproximadamente seis meses após os fatos em análise.

Durante a instrução preliminar, foram ouvidas apenas as testemunhas Carlos Roberto Alves, João Ramão de Araújo e Silva e Nilson Mendes Martins, indicadas como álibis, e o informante
Elton Junior Queiroz do Nascimento
, que confessou
[10]
sua participação no homicídio da vítima, juntamente com
Gustavinho e Brendon
, apontando o primeiro (
Gustavinho
) como autor do disparo e isentando
Luis Gustavo da Costa
(apelante) de qualquer envolvimento nos fatos.

Embora a alegação de
Luis Gustavo da Costa
de que estava no Autoposto São Matheus no dia e horário do homicídio de Rogério Ferreira Inácio não tenha sido comprovada de forma inequívoca pelas testemunhas (álibis), é fundamental ressaltar que não recai sobre o réu o ônus de provar sua inocência, mas sobre a acusação a obrigação de demonstrar a autoria e a materialidade delitiva.

Conforme consta na ata de julgamento do Tribunal do Júri, a acusação e a defesa
desistiram
da oitiva de todas as testemunhas, restando apenas o interrogatório do réu.

No plenário,
Luis Gustavo da Costa
reiterou a mesma versão apresentada na fase inquisitorial e na instrução preliminar, negando qualquer envolvimento com a morte de Rogério Ferreira Inácio.

Portanto, ainda que o exame minucioso das evidências seja atribuição exclusiva do Tribunal do Júri, não se pode admitir uma condenação baseada unicamente em indícios colhidos na fase investigativa, sem qualquer respaldo em provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa, especialmente quando tais elementos se apresentam de forma isolada nos autos.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Luís Gustavo da Costa
para anular o veredito invectivado, determinando que seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

É como voto.

[1]
LIMA, Renato Brasileiro de.
Direito Processual Penal
. Salvador: Editora Juspodivm. 2020, p. 1469.

[2]
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[3]
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior; III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

[4]
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0011664-07.2009.8.11.0042, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/06/2024.

[5]
No Inquérito Policial nº 204/2011, Maurício da Silva Pereira Lima e Vinicius Toledo Lemos foram indiciados pelo cometimento do delito de homicídio qualificado.

[6]
Brendon Kleison Silva foi morto por disparo de arma de fogo em 3 de maio de 2011 e Gustavo Pacheco da Silva foi vítima de homicídio no dia 21 de julho de 2011.

[7]
Badaró, Gustavo Henrique.
Direito Processual Penal
. 2021. Salvador: Editora Juspodivm, p. 660-661.

[8]
Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. Art. 8.2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: (...) f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos.

[9]
LIMA, Renato Brasileiro de.
Direito Processual Penal
. Salvador, Juspodivm. 2020, p. 1825.

[10]
“Ministério Público: Então os outros dois meninos faleceram em decorrência de homicídio também. E com relação à morte de Rogério Ferreira Inácio, como é que aconteceu? Informante: Quem matou ele foi Gustavinho (...).
Ministério Público: Você viu Gustavo matando? Informante: Vi. Ministério Público: O Gustavinho? Informante: É.
Ministério Público: E como é que foi? E por que o Gustavinho matou ele? Informante: Foi Gustavinho que matou porque ele roubou a casa do Brendon (...). Ministério Público: Quem é Brendon? Informante: O finado. Ele está no homicídio também aí.
Ministério Público: E o Brendon participou desse homicídio? Informante: Só nós três.
Ministério Público: E a arma, com quem vocês pegaram a arma? Informante: A arma era nossa mesmo. (...) O revólver rodou, foi preso. Ministério Público: De quem que vocês pegaram esse revólver? Informante: Era nosso, nós tínhamos comprado já. Nós estávamos com ele já, antes de tudo isso.
Esse daí não tem nada a ver não, esse Gustavo aí, só ‘caiu de gaiato mesmo’
. Defesa: O acusado aqui, o Luis Gustavo, consta aqui que ele tem apelido de ‘Gustavão’, ele morava na sua debaixo da casa do senhor, era próximo da casa do senhor? Informante: Isso. Defesa: Ele tem carro, tinha carro naquela época? Informante: Não senhora. Defesa: Nem o padrasto dele, ninguém da família? Informante: Não. (...) Eu nunca nem vi esse gol preto”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025